Tribunal: STF
Processo: ARE 1289072
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido do autor procedente - Sentença mantida. TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Recurso de apelação não provido, com observação”. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXI, 100, § 12º e 102, § 2º, da Constituição Federal, além de violação ao princípio da segurança jurídica.
    Nas razões recursais, sustenta-se que as questões suscitadas no apelo extremo se enquadram nos Temas 82, 499 e 810 da sistemática da repercussão geral. 
    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso (eDOC 27). No que tange ao Tema 810 da repercussão geral, aplicou o art. 1.040, I, do CPC. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, considerando que a Presidência do TJ/SP, no que diz respeito ao Tema 810 da sistemática de repercussão geral, aplicou o art. 1.040, I, do CPC, não conheço do recurso nesta parte.
    Com efeito, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
 “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.02.2010).
    No mais, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 7, p. 3-10):
    “A r. sentença de fls. 138/146, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido, para que se realize o pagamento das parcelas retroativas referentes à incorporação do ALE nos vencimentos do autor, no recálculo de quinquênio, sexta parte e RETP, reconhecidas no mandado de segurança nº 0027112-62.2012.8.26.0053, dos cinco anos anteriores à impetração, com incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema 810, do C. STF (grifei).
    (...)
    2. Inicialmente observo que o Recurso Extraordinário nº 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado nos seguintes termos: ‘82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto’ (grifo nosso).
    (...) o caso dos autos, por se tratar de Mandado de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna com o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
    3. Respeitado o entendimento contrário, entendo que a ação de cobrança é o meio adequado para a cobrança das diferenças vencidas, referentes aos cinco anos anteriores à impetração de Mandado de Segurança que concedeu o direito aos apelantes. 
    (...)
    Ressalto que o Mandado de Segurança não substitui a Ação de Cobrança, nos termos das Súmulas 269 e 271. 
    (...)
    O E. Supremo Tribunal de justiça firmou o entendimento, por meio da Súmula nº 629, de que:
    “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização” 
    (...)
    Reputo igualmente inexistir limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos que se afiliaram à associação posteriormente. 
    (...)
    6. No mérito, com razão o autor.
    Anoto que descabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de Segurança 00271112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM”. 
    Diante de tais fundamentos, constato que o Tribunal de origem, ao afastar, na hipótese, o Tema 82 da repercussão geral, decidiu a causa em harmonia com o entendimento desta Corte.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014, Tema 82 da repercussão geral, restringiu a análise a ações coletivas ordinárias, sem estender o alcance para o mandado de segurança. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.248.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.09.2020). 
    Da mesma forma, a matéria dos autos também não se amolda ao decidido no julgamento do mérito do RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6.10.2017 (Tema 499), porque em tal paradigma, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa. 
    Na hipótese em análise, a controvérsia está relacionada ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação.
    Destaco, neste aspecto, do voto proferido no RE 1.250.123-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06.2020, os seguintes fundamentos:
    “(...) Como assentado na decisão agravada, mostra-se inviável a aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral na espécie vertente, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada nos Recursos Extraordinários ns. 573.232/SC e 612.043/PR. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário. No Recurso Extraordinário n. 612.043 se concluiu serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o procedimento ordinário, os filiados antes do ajuizamento da ação. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo. 3. Os argumentos do recurso extraordinário foram devidamente apreciados na decisão agravada, na qual assentei que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados (...).” 
    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.237.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.12.2019; ARE 1.254.865, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.04.2020; ARE 1.255.499, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.05.2020 e ARE 1.268.769, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.05.2020. 
    Extraio, ainda, da decisão monocrática exarada no ARE 1.288.638, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 20.11.2020, os seguintes trechos:
    “Os recorrentes alegam, em síntese, que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação exige a juntada de autorização expressa de todos os associados e que os efeitos de eventual decisão proferida nessa seara beneficia apenas os servidores que já eram associados à época da impetração. 
    Argumentam também que a repercussão geral da discussão foi reconhecida pelos Temas 82 e 499, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o Acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014; e o RE-RG 612.043, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017. 
    Por fim, caso mantida a decisão recorrida, requer a aplicação da Lei Federal 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária para atualização da verba pleiteada. (eDOC 10)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus associados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa e filiação anterior à propositura da ação. (grifei).
    Essa é a inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, pertinente ao caso em questão. 
    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo”. 
    Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que, na hipótese de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.04.2012). 
    “(...) 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.09.2010). 
    “(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF” (grifei) (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.2017). 
     Ante o exposto, não conheço do recurso, quanto ao Tema 810 da repercussão geral. No mais, nego-lhe provimento, com base no art. 932, IV, b, do CPC. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC,majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
                 Documento assinado digitalmente